Tribunal: TJMT
Processo: 1012202-72.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012202-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO AARESTRUP BRANDAO - CPF: 044.375.726-70 (ADVOGADO), RAFAEL THIAGO PAES DE BARROS - CPF: 964.063.051-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA. - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
– LEI Nº 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 35% DO RENDIMENTO LÍQUIDO

– INVIABILIDADE –– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
–
AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A SER DESIGNADA PELO JUÍZO DE PISO – PRUDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, s
egundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

“Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos.
A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJ-MT - AI: 10249986620228110000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012202-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL THIAGO PAES DE BARROS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (7)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RAFAEL THIAGO PAES DE BARROS
contra
decisão proferida
pelo Juízo da 2º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
A
ção de Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela de Urgência c.c Restituição de Valores e Indenização por Danos Extrapatrimoniais n. 1011955-65.2024.8.11.0041

proposta contra o

BANCO SANTANDER E OUTROS
indeferiu a tutela de urgência requestada, atinente a l
imitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 35% dos

rendimentos líquidos da parte autora,

sob pena de multa.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que em desconformidade
com o ordenamento jurídico e com o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça.

Afirma só os empréstimos consignados tomam 52,40% da margem consignável da parte autora, ou seja, patamar superior aos 35% que dita o artigo 1º, §1º da Lei 10820/2003, sendo que o valor dos seus rendimentos atuais líquidos é de apenas R$ 5.298,97; que as dívidas mensais do agravante atualmente são de R$23.901,44; que

não consegue arcar com seus gastos básicos mensais, ou seja, para a subsistência de sua família, que alcançam a quantia de R$1.944,90.

Assevera ser evidente a presença da probabilidade do direito,

diante da impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. Lado outro, o perigo de dano também é evidente, uma vez que o(a) Agravante se encontra em situação que beira à insustentabilidade, sob o risco de não mais poder prover a sua subsistência financeira.

A par desses argumentos, invocando a presença dos pressupostos legais, pede o
deferimento da antecipação da tutela,
determinando-se a limitação dos descontos (das dívidas) em até 35% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de multa, diária.

A Tutela recursal restou indeferida (id nº 213438681)

Contrarrazões ofertadas no id nº 215393681 e 214607151 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,

recorre
RAFAEL THIAGO PAES DE BARROS
contra
decisão proferida
pelo Juízo da 2º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
A
ção de Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela de Urgência c.c Restituição de Valores e Indenização por Danos Extrapatrimoniais n. 1011955-65.2024.8.11.0041

proposta contra o

BANCO SANTANDER E OUTROS
indeferiu a tutela de urgência requestada, atinente a l
imitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 35% dos

rendimentos líquidos da parte autora,

sob pena de multa.

Requer o provimento do recurso para
seja deferida a tutela provisória de urgência consistente na limitação dos descontos (das dívidas) em até 35% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de multa
.

Pois bem.
Sabe-se que nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Impende ressaltar ainda que, além dos requisitos mencionados, a tutela deverá ser concedida desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme prevê o artigo
300
,
§ 3º
, do
CPC
, visto que não se pode beneficiar uma parte em prol do prejuízo da outra, quando se está diante de uma tutela de natureza satisfativa, entretanto, provisória.

Extrai-se que a agravante ingressou a presente ação de repactuação de dívidas por superendividamento com pedido de tutela de urgência,por meio da qual a parte agravante postulou pela instauração de procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com a finalidade de readequar as parcelas dos empréstimos pessoais consignados e dívidas oriundas do uso de cartão de crédito contraídos perante as instituições financeiras requeridas.

Alega que não possui condições de arcar com o pagamento de todas as dívidas arroladas no processo de origem da forma exigida pelas instituições financeiras agravadas, sem que isso lhe comprometa sua própria subsistência e de sua família, requerendo
que as instituições financeiras agravadas se limitem
a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 35% dos

rendimentos líquidos da parte autora,

Da análise da situação concreta, verifica-se que o recurso não comporta provimento, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a probabilidade do direito, indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a existência e validade da celebração do contrato firmado entre as partes, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para o autor/agravante, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 9 (nove) anos.
” (TJ-MT 10084795020218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Com efeito,
no dia 02/07/2021, a Lei nº.
14.181
entrou em vigor, para alterar o
Código de Defesa do Consumidor
e o
Estatuto do Idoso
, aperfeiçoar as garantias de práticas de crédito responsável, e dispor sobre a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento.

Nesse contexto, os artigos
104-A
a
104-C
do
CDC
, incluídos pela supracitada Lei do Superendividamento (lei nº 14.181/2021), tratam da conciliação e do processo de repactuação e constituem procedimentos específicos com o intuito de garantir a renegociação das dívidas, vejamos:

"Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
(Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021)

(...)

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021)

(...)

Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. (Incluído pela Lei nº
14.181
, de 2021) (...)"

Assim, segundo o que consta na referida lei, o consumidor que busca a repactuação de suas dívidas deverá procurar o Poder Judiciário, acompanhado ou não de um advogado, com informações acerca das dívidas que deseja renegociar, para que possa ser criado um plano de pagamento junto a todos os credores.

Posteriormente, deverá ser realizada audiência de conciliação na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

Portanto, somente quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência com o fito de preservar o mínimo existencial do consumidor durante a fase judicial de elaboração do plano de repactuação.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas.

Portanto, entendo o mais apropriado aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC),
a qual deverá ser designada pelo juízo de piso,
já que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos.
A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJ-MT - AI: 10249986620228110000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES –
RECURSO DESPROVIDO. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”
(TJ-MT - AI: 10113031120238110000, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA AJUIZADA EM FACE DE UM ÚNICO CREDOR –
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS (LEI N. 14.181/2021) –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021. Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória; não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório. Considerando que nos autos há elementos suficientes de que na decisão vergastada não foram observados esses requisitos da lei de regência, é de rigor o provimento do recurso.”
(TJ-MT 10201625020228110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024